Tribunal: TJDFT
Processo: 0743701-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743701-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISPINIANO DA SILVA VELAME APELADO: GLEIDE DE OLIVEIRA BRIGIDO D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 60335568. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora